Tribunal: TJPA
Processo: 0802388-41.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802388-41.2021.8.14.0000
PACIENTE: DALVAN SOUSA DA CONCEIÇÃO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE TUCUMÃ/PA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

PROCES
SO: 0802388-41.2021.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: TUCUMÃ/PA

PACIENTE: DALVAN SOUSA DA CONCEIÇÃO

IMPETRANTES: ADVOGADOS DANIEL SANTOS FERNANDES – OAB/SP Nº 352.447 E RODOLFO AUGUSTO FERNANDES – OAB/PA Nº 12.660

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TUCUMÃ/PA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ROUBO TENTATO (ART. 157,
CAPUT
C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). EXCESSO DE PRAZO. IMPROCEDÊNCIA. VIOLAÇÃO AO POSTULADO DA HOMOGENEIDADE QUANDO CONSIDERADA A POSSÍVEL PENA A SER IMPOSTA
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.

Já encerrada a instrução, tendo a acusação apresentado suas alegações finais, incide os termos da súmula nº 01 deste e. Tribunal de Justiça, no sentido de que
"[r]esta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, em face do encerramento da instrução criminal".

2.

“A jurisprud
ê
ncia do STJ
é
firme em salientar a inviabilidade da an
á
lise da tese de ofensa ao princ
í
pio da homogeneidade na aplica
çã
o de medidas cautelares, por ocasião de sentença condenatória no âmbito do processo que a prisão objetiva acautelar, ante a impossibilidade de vislumbrar qual pena será eventualmente imposta ao réu, notadamente o regime inicial de cumprimento”.
(HC n. 507.051
⁄
PE, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22⁄10⁄2019, DJe 28⁄10⁄2019).

3.

Ordem conhecida e denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório
, com pedido de liminar, impetrada pelos advogados Daniel Santos Fernandes e Rodolfo Augusto Fernandes, em favor de
Dalvan Sousa da Conceição
, que responde a

processo-crime perante o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tucumã/PA, pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 157,
caput
c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

De acordo com a impetração,
o paciente sofre constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo para formação da culpa,
sobretudo considerando que se encontra
“privado de sua liberdade desde o dia 11.02.2020 (há mais de 420 dias)”
.

Argumentam, ainda, que a instrução processual se encerrou em 10.11.2020 e
“até o presente momento o MPE não aprestou as alegações finais, impossibilitando o prosseguimento do feito”.

Alegam, por fim, a
“patente violação ao princípio da homogeneidade”
:

“pois a prisão preventiva, hoje, se mostra mais gravosa que o resultado final do processo.

Na
primeira fase de dosimetria da pena
, temos uma pena que deve ficar entre o patamar mínimo de
04 anos até 10 anos
.

A autoridade coatora quando da realização da dosimetria da pena, notadamente a primeira fase, deverá aplicar a pena base em seu patamar mínimo, qual seja,
04 anos, uma vez que inexistem circunstâncias judiciais desfavoráveis
.

Quando da
confecção da
segunda fase da dosimetria
da pena,
deverá
obrigatoriamente
aplicar
a agravante da reincidência, agravando de forma subsequente a pena em
1/6
(um sexto).

Logo, a pena ao final da segunda fase da dosimetria da pena residirá no patamar de 04 anos e 08 meses.

Por sua vez, quando da realização da
terceira fase
da dosimetria da pena,
deverá
aplicar a
causa de aumento na fração de 1/3, em decorrência do parágrafo segundo do artigo 157, restando uma pena de 06 anos, 02 meses e 20 dias e, ainda, aplicar causa de diminuição de pena relativa à tentativa
,
em seu patamar máximo
,

qual seja,
2/3
, tendo em vista que
o crime ficou absolutamente distante de se consumar, restando uma pena final de 02 anos e 26 dias
.

Desta feita,
após toda a dosimetria da pena
, teremos uma pena no patamar de
02 anos e 26 dias
.

Excelências, o
paciente
encontra-se
preso preventivamente há mais de 01 ano e 02 meses!

Logo, o
paciente já descontou preso preventivamente mais da metade da pena máxima que poderá ser imposta em caso de condenação
. Ausente qualquer razoabilidade

na manutenção da medida cautelar extrema no presente caso.

Necessariamente, quando da prolação da sentença, deverá a autoridade coatora
aplicar o instituto da detração
e
adequar o regime inicial de cumprimento de pena
.

Inconteste que
o regime inicial será o aberto
. Logo,
será facultado o apelo em liberdade”
.
(grifos no original)

Por esse motivo, pedem:

“
1.
Que se digne o
eminente Relator
a
conceder um provimento liminar
para que, antes da apreciação e julgamento do mérito deste habeas corpus, seja determinada a
expedição de alvará de soltura em favor do paciente
, assim permanecendo até que o Colegiado se manifeste sobre o pleito final, ante o constrangimento ilegal guerreado ou, alternativamente,
e ainda em caráter liminar
, seja
substituída a prisão preventiva

por prisão domiciliar
com ou sem monitoramento eletrônico, tendo em vista a atual pandemia mundial, pois inconteste a ocorrência do excesso de prazo, o que torna a prisão ilegal a passível de ser relaxada por esta Corte Estadual de Justiça, ou, ainda, que a prisão preventiva seja revogada
ante a patente violação ao princípio da homogeneidade
;

2.
Por ocasião do julgamento final, seja confirmada a liminar, isto é, reste definitivamente concedida a ordem de habeas corpus em favor do paciente, a fim de que seja reconhecido seu direito de permanecer em liberdade até o trânsito em julgado, relaxando-se ou revogando-se a prisão.”

Acostaram documentos.

Os autos foram distribuídos inicialmente à relatoria da Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias,
que indeferiu a liminar e determinou o encaminhamento dos autos ao parecer do
custos legis
(ID nº 4.781.736)
.

O Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo, manifestando-se naquela condição
,
requereu diligências no sentido de que os autos
“retornem a Douta Desembargadora Relatora, para determinar
a remessa dos autos ao Juízo de Direito da Vara Criminal de Tucumã,
para que preste as devidas informações, conforme Resolução n.º 004/2003 – GP e

Provimento Conjunto nº 008/2017, ambas do TJE/PA.
(Id. nº 4.824.425).

Os autos retornaram à Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, que determinou seu encaminhamento à minha relatoria, por força de prevenção.

Após reconhecer minha competência para relatar o
writ
, requisitei informações à autoridade apontada como coatora, bem como determinei que os autos fossem encaminhados ao parecer do Ministério Público.

As informações foram prestadas (ID nº 5.038.992).

A Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves, manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou pelo conhecimento e denegação da ordem (Id. nº 5.056.568).

É o relatório
.

VOTO

Em que pese os argumentos apresentados pelos impetrantes, tenho como certo que não merece prosperar a pretensão deduzida no presente
writ
, como passo a demonstrar.

Como se sabe, os prazos processuais não são absolutos, na medida em que cada caso é caracterizado por demandas únicas, de acordo com características próprias, de forma que necessitam de certa quantidade de tempo para que se tenha uma solução justa.

Não é à toa que os prazos do Juízo são tidos como impróprios, ou seja, destituídos de preclusividade.

Isso se deve, especialmente, ao fato de que o andamento processual não pode ser regido por critérios exclusivamente matemáticos que, por sua objetividade, não respeitam particularidades decorrentes do andamento processual e as peculiaridades do processo.

Em verdade, é preciso primar pela razoabilidade para que se dê uma prestação jurisdicional eficiente.

Este entendimento é amplamente difundido pelos tribunais de todo o país, inclusive pelas Cortes Superiores, como demonstrado na decisão do AgRg no HC nº
612.525/SP
do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. TESE DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. TEMA NÃO DEBATIDO NA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. RAZOABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é possível ao relator negar seguimento a recurso ou a pedido manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou jurisprudência dominante, sem se falar em ofensa ao princípio da colegialidade, assegurando-se a defesa, no caso, de irresignação a interposição de agravo regimental (Súmula n. 568 do STJ – ‘O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema’). 2. A questão relativa à ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva não foi debatida pelas instâncias ordinárias, o que impede a análise diretamente do tema por esta Corte Superior, sob pena de supressão de instância.
3. Segundo orientação dos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado.
(...). 5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC 612.525/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021 - grifei).

Nesse contexto, ao analisar o caso concreto, não se vislumbra a ocorrência de excesso de prazo, pois, das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, fica claro que a ação penal se encontra em regular andamento diante das demandas surgidas pela complexidade intrínseca ao processo:

“Nestes autos (Proc. 0002061-74.2020.8.14.0062), o recebimento da denúncia ocorreu em 29/06/2020 pelo então Juiz Titular, ocasião em que foi determinada a citação dos denunciados DALVAN SOUSA DA CONCEIÇÃO, CARLOS CARVALHO FERNANDES, NILTON JOSÉ ALVES DE SANTANA e FERNANDA CARVALHO FERNANDES para apresentarem Resposta à Acusação. Ainda na data de 29/06/2020, foi proferida a decisão na qual se decretou a prisão preventiva dos acusados DALVAN SOUSA DA CONCEIÇÃO e NILTON JOSÉ ALVES DE SANTANA, para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

3. o acusado DALVAN deu-se por citado por patrono constituído aos 21/08/2020, Dr. RODOLFO AUGUSTO FERNANDES OAB/MA 12.660 e Dr. DANIEL SANTOS FERNANDES OAB/SP 352.447 (fls. 141/149).

(...)

9. Em 10/11/2020, realizada audiência de instrução e julgamento, tendo sido ouvidas as testemunhas, bem como passou-se ao interrogatório dos acusados, dando por encerrada a instrução e abrindo o prazo de 10 dias sucessivos para alegações finais em forma de memoriais (fls. 257/259-v).

10. O Ministério Público apresentou alegações finais em 26/03/2021, pugnando pela condenação dos réus nos crimes descritos no art. 288, parágrafo único, e no art. 157, § 2º, II, §2º-A, I, c/c art. 14, inc. II, todos do Código Penal, na forma do art. 69, do referido diploma legal (fls. 273/277).

11. Apresentadas as alegações finais dos acusados CARLOS CARVALHO FERNANDES e FERNANDA CARVALHO FERNANDES em 13/04/2021,
estando os presentes autos aguardando a apresentação de alegações finais pelos acusados DALVAN SOUSA DA CONCEIÇÃO
e NILTON JOSÉ ALVES DE SANTANA”.

Assim,
evidencia-se que o tempo de tramitação do processo em primeiro grau tem sido o necessário para atender às demandas que o feito exige – destacando-se a complexidade subjetiva do processo-crime (4 denunciados) –, de forma que, neste momento, mostra-se inviável a soltura do paciente sob o fundamento de excesso de prazo.

Ademais, chamo a atenção para o ponto da informação encaminhada de
que o Ministério Público apresentou as alegações finais no dia 26/03/2021 – ou seja,
um dia após a impetração do
writ

– e que já foram apresentados os memorias
“
dos acusados CARLOS CARVALHO FERNANDES e FERNANDA CARVALHO FERNANDES em 13/04/2021,
estando os presentes autos aguardando a apresentação de alegações finais pelos acusados DALVAN SOUSA DA CONCEIÇÃO
e NILTON JOSÉ ALVES DE SANTANA”.
(destaquei).

Por fim, em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena e ao regime prisional a ser aplicado ao paciente,
trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal
, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade).

No ponto, impende destacar, por oportuno, que a jurisprud
ê
ncia do Superior Tribunal de Justiça
é
firme em afirmar a inviabilidade da an
á
lise da tese de ofensa ao princ
í
pio da homogeneidade na aplicação de medidas cautelares, por ocasião de sentença condenatória no âmbito do processo que a prisão objetiva acautelar, ante a impossibilidade de vislumbrar qual pena será eventualmente imposta ao réu, notadamente o regime inicial de cumprimento. (HC n. 507.051
⁄
PE, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22
⁄
10
⁄
2019, DJe 28
⁄
10
⁄
2019).

Diante o exposto e acompanhando o parecer do Ministério Público,
conheço e

denego a ordem impetrada
.

É o voto.

Belém, 11 de maio de 2021.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 13/05/2021